Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. EX-CÔNJUGES. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PARTILHA NÃO REALIZADA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PELA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE.
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de alugueis no período em que utilizou exclusivamente o imóvel adquirido pelo casal na constância do casamento.
2. A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.
3. Considerando as peculiaridades do presente caso, o fato de não ter sido concretizada a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento não constitui óbice para que o ex-cônjuge pleiteie o recebimento de alugueis da apelante, que usufruía exclusivamente do imóvel após a separação de fato.
4. A saída do apelado da residência da família ou eventual ausência de manifestação sobre a alegada notificação para venda do bem não implica em renúncia ao seu direito de percepção dos frutos que adviriam do imóvel, no caso, os alugueis proporcionais à sua fração, sob pena de enriquecimento ilícito da ex-cônjuge
5. Apelação da ré conhecida e desprovida.